Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA MÉDICA. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.
2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, destaca-se se tratar de perícia médica a tudo indicativa de alta complexidade, sendo necessária 31 (trinta e uma) horas para realização do labor pericial, tudo visando exame clínico, estudo e manuseio de farto material, bem como verificação dos quesitos apresentados pelas partes e d. Juízo. Assim, os honorários periciais fixados em R$ 11.160,00 atendem os requisitos para tal mister, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert do Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.